Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FIM DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DO PODER FAMILIAR. ALIMENTOS DEVIDOS PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO. ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA. NECESSIDADE. CONTINUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. MÁ- FÉ NÃO COMPROVADA.
1. Com a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestá-los em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente.
2. Demonstrada matrícula em instituição de ensino superior, mister se faz a manutenção da verba alimentícia fixada, não prosperando alegação de má-fé em tal matrícula sem prova para tanto.
3. Alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova de que a referida modificação da situação econômica seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação.
4. A obrigação de prestar alimentos — prevista nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil — deve expressar caráter temporário, sobretudo para auxiliar o alimentando a se posicionar no mercado de trabalho, razão por que deve-se fixar marco temporal que, no caso, a estimativa de término do curso superior.
5. Recurso conhecido e desprovido.